Tribunal: TJES
Processo: 5006902-23.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N. 5006902-23.2022.8.08.0030

APELANTE:
WESLEY DE OLIVEIRA DA COSTA

APELADAS:

VILLA MARIA IMOBILIÁRIA SPE LTDA e CBL DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES SOBRE ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS – CERCEAMENTO DE DEFESA – RECONVENÇÃO NÃO EXAMINADA

–

PRONUNCIAMENTO INFRA PETITA – SENTENÇA ANULADA.

1.
Ocorre cerceamento de defesa quando
o juízo
a quo
prolata sentença sem
oportuniza
r
as partes a apontar as provas que pretendiam produzir antes do julgamento do mérito
.

2.
A ausência de análise da reconvenção em sentença implica em pronunciamento infra petita, devendo, pois, ser anulada.

3. Cerceamento de defesa configurado. Sentença anulada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele dar provimento, a fim de anular a sentença do juízo
a quo
, nos termos do voto da Relatora.

Vitória-ES.,
05
de
março
de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006902-23.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WESLEY DE OLIVEIRA COSTA

APELADO: CBL DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES SOBRE ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS – CERCEAMENTO DE DEFESA – RECONVENÇÃO NÃO EXAMINADA

–

PRONUNCIAMENTO INFRA PETITA – SENTENÇA ANULADA.

1.
Ocorre cerceamento de defesa quando
o juízo
a quo
prolata sentença sem
oportuniza
r
as partes a apontar as provas que pretendiam produzir antes do julgamento do mérito
.

2.
A ausência de análise da reconvenção em sentença implica em pronunciamento infra petita, devendo, pois, ser anulada.

3. Cerceamento de defesa configurado. Sentença anulada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele dar provimento, a fim de anular a sentença do juízo
a quo
, nos termos do voto da Relatora.

Vitória-ES.,
05
de março

de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso a fim de anular a sentença do juízo a quo, nos termos do voto da Relatora, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5006902-23.2022.8.08.0030

APELANTE:
WESLEY DE OLIVEIRA DA COSTA

APELADAS:

VILLA MARIA IMOBILIÁRIA SPE LTDA e CBL DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
WESLEY DE OLIVEIRA DA COSTA

contra r. sentença do ID 6751780, que julgou improcedentes os pedidos inaugurais, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares, nos autos da
“Ação Revisional de financiamento habitacional com pedido de tutela antecipada de urgência” ajuizada pelo Apelante
em desfavor de
VILLA MARIA IMOBILIÁRIA SPE LTDA
e
CBL DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA
.

Em suas razões recursais (ID 6751781), o Apelante alegou, em síntese, que a sentença é nula por ser
extra petita
ao utilizar a valorização imobiliária como fundamento, o que não foi suscitado nos autos.

Argumenta, ainda, a nulidade do comando objurgado, pois este foi proferido sem que as partes fossem oportunizadas a produzir provas.

No mérito, aduz que o aumento do índice se classifica como onerosidade excessiva, além de ser ônus das Apeladas comprovar a valorização do bem. Defende, por fim, a ilegalidade da comissão de corretagem.

Contrarrazões no ID 6751784, em que a Apelada defende a manutenção da sentença objurgada.

Pois bem. Sem delongas, a irresignação do Apelante merece prosperar. Explica-se.

Do compulsar dos autos, verifica-se que, tão logo apresentada a réplica pelo Apelante, ora Autor (ID 6751776) houve o julgamento antecipado do mérito pelo juízo
a quo
, sem as partes terem sido instadas a se manifestar sobre eventual produção de provas.

Ocorre que tanto na petição inicial (ID 6751737) quanto em Contestação com Reconvenção (ID 6751764) as partes indicaram interesse na produção de provas, tendo o Autor, ora Apelante, inclusive, reforçado a sua intenção em réplica (ID 6751776), apresentando expressamente o rol de provas.

Assim, deveria o juízo
a quo
ter oportunizado as partes a apontarem as provas que pretendiam produzir antes do julgamento do mérito, ocorrendo cerceamento de defesa no caso. Sobre a questão:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO – EMBARGOS MONITÓRIOS –AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA – JULGAMENTO ANTECIPADO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO - CERCEAMENTO DEFESA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Na hipótese dos autos,
não houve manifestação do juiz de primeiro grau quanto ao pleito de produção de prova pericial pugnado nos embargos monitórios, além de ter julgamento antecipadamente a lide sem a prévia intimação das partes, o que evidencia o cerceamento de defesa.
2. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES; AC 0001134-18.2020.8.08.0049; Primeira Câmara Cível; Relator Desembargador Júlio César Costa de Oliveira; julg. 01/11/2023)

[...] 1.
Constitui cerceamento de defesa a não abertura de prazo para que as partes especifiquem, justificadamente, as provas que pretendam produzir.
[...]2. O silêncio das partes após o despacho que determina a produção de provas faz precluir o direito de apresentá-las, mas a ausência de oportunização às partes da indicação das provas que pretende produzir, enseja o cerceamento da defesa.
3. O juízo, como destinatário da prova, não está obrigado a deferir a produção de provas que entenda desnecessária para a formação de seu convencimento motivado. Contudo, constitui cerceamento de defesa a não abertura de prazo para que as partes especifiquem, justificadamente, as provas que pretendam produzir.
(TJES, Classe: Apelaçao, 5002519-54.2021.8.08.0024, Relator Desembargador RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/04/2023)

[...]
2) Conforme dispõe o art. 335 do CPC, o julgamento antecipado da lide somente é cabível quando não houver necessidade de produção de outras provas, ou em caso de revelia com incidência do efeito previsto no art. 344 do CPC, desde que não haja requerimento de prova (art. 349 do CPC). Considerando-se a omissão do julgador quanto ao requerimento de produção de provas, não tendo sido as partes intimadas para especificação de provas, o julgamento antecipado, implica evidente cerceamento de defesa.
3) Recurso de apelação conhecido e provido, para deferir o benefício da gratuidade de justiça em favor das rés apelantes, anular a sentença objurgada e determinar o regular prosseguimento do feito em primeiro grau de jurisdição, com a abertura da fase de instrução. (TJES, Classe: Apelaçao, 0005906-95.2018.8.08.0048, Relator Desembargador RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2023)

Ressalto que, ainda que o julgador de origem entenda posteriormente por afastar os argumentos do Apelante, ora Autor, após a instrução, este nem sequer teve o seu direito de produzir as provas que almejava e, posteriormente houve a improcedência do seu pedido, o que lhe ocasionou claro prejuízo.

Para além desse ponto, verifica-se que a sentença foi
infra petita
, pois não examinou a Reconvenção intentada em conjunto com a contestação, tampouco a sua admissibilidade e eventual pagamento das custas.

Pelos motivos acima expostos,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de anular a sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 05.03.2024

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.

Sessão dia 05.03.2024

Voto: Acompanho a eminente Relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões